Tribunal: TJBA
Processo: 8075330-48.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8075330-48.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: OSVALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO

Advogado(s)
:
ANDREIA DANTAS DA PURIFICACAO, TATIANE ERNESTO DA CONCEICAO GOIS

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração. Ação de exibição de documentos. Imagens de sistema de videomonitoramento. Rodovia concessionada. Obrigação legal.
Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de exibição de documentos ajuizada pelo ora embargado,
determinando a apresentação das imagens de videomonitoramento referentes a acidente ocorrido na BR-324.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa para negar provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos, reconhecendo o direito do apelado à obtenção de imagens de sistema de videomonitoramento de rodovia sob sua administração.

5. No tocante à alegação de fato superveniente (Termo de Autocomposição firmado em abril de 2025 e o consequente encerramento do contrato de concessão), verifica-se que tal questão não foi objeto das razões de apelação apresentadas pela embargante, que se limitaram a discutir a ausência de câmeras no trecho indicado, os limites contratuais de vigilância e o prazo de guarda das imagens. Assim, mostra-se evidente que o acórdão recorrido guardou plena congruência com os fundamentos recursais então deduzidos, inexistindo, por consequência, a omissão ora apontada.

6. As alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

IV. Dispositivo e tese

7. Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos de declaração na apelação nº

8075330-48.2020.8.05.0001
em que são embargante
VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
e, como embargado,
OSVALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.